Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-49.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006067-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DO CEDENTE DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INSURGÊNCIA POR PARTE DO CESSIONÁRIO – ALEGAÇÃO DE QUE REMANESCERAM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO CEDENTE INCLUSOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DO CESSIONÁRIO – INVOCAÇÃO DE DIREITO ALHEIO – DECISÃO QUE NÃO ATINGE A ESFERA DE INTERESSE PARTICULAR DO CESSIONÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO PROFERIDA EM DATA PRÓXIMA AO CONCLAVE – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – VÍCIO INEXISTENTE – REGULAMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CESSIONÁRIO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MERA REEDIÇÃO DOS TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a regra geral sobre legitimidade positivada no o art. 18 do CPC, que prevê que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, não detém legitimidade o cessionário para impugnar decisão que é afeta tão somente à esfera de interesse do cedente. 2. O interesse processual está intimamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, e o mesmo vale para o interesse recursal, que, ajustada às particularidades da espécie, está atrelado à ideia de adequação da via eleita à impugnação recursal e de utilidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente. 3. Carece de interesse recursal a pretensão que visa tão somente modificar a fundamentação, sem interferir no núcleo decisório, porque, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, o pronunciamento jurisdicional não irá proporcionar resultado útil, já que os efeitos daí decorrentes e a própria situação do recorrente não serão alterados. 4. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
). 5. Não contém qualquer carga decisória o pronunciamento judicial que apenas mantém, reafirma ou ratifica decisão anterior, não sendo passível de ser questionada via agravo de instrumento. 6. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível e inviável conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006067-49.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS I
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do pedido de
Recuperação Judicial
formulado pela
CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP – em recuperação recursal e outras
(Proc. nº 1002477-68.2019.8.11.0086),
entre outras deliberações, admitindo que a cessão de crédito celebrada e noticiada pelo Banco do Brasil e o FIDC abrangeu todos os créditos de titularidade do Banco/cedente incluídos na RJ, determinou “
a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto
”, com a consequente exclusão do Banco do Brasil do QGC e do processo recuperacional
(cf. Id. nº 83058985 e 83058986).

O agravante circunstancia que, “
após já estar devidamente habilitado na recuperação judicial, o Banco do Brasil e o ora agravante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I, por meio do BTG Pactual, iniciaram tratativas negociais para a cessão do referido crédito
(de titularidade do Banco do Brasil)
,
(sendo que),
enquanto as tratativas comerciais eram travadas
(...)
, a recuperação judicial em questão manteve sua tramitação regular. Em 24/07/2020, foi realizada a primeira assembleia de credores para a deliberação acerca do plano de recuperação judicial,
(em que)
o Banco do Brasil se fez presente nessa primeira assembleia na qualidade de representante da integralidade do crédito habilitado em seu favor, com sua representação processual regular; por não ter sido atingido o quórum mínimo para instalação da assembleia, foi designado novo conclave em 2ª convocação, com a dispensa de nova habilitação pelos credores então presentes
”
.

Prossegue narrando que,

“
em 07/08/2020, foi instalada a assembleia de credores em segunda convocação, e, mais uma vez, o Banco do Brasil participou da assembleia como representante da integralidade do crédito habilitado em seu favor
(...),
no ato dessa assembleia foi comunicado pelo representante do Banco do Brasil que teria ocorrido a cessão de parte de seu crédito habilitado em favor do Banco BTG (administrador do Fundo ora agravante),
(e),
em razão da cessão de crédito notificada, o Banco do Brasil pleiteou pela suspensão da assembleia até 03/09/2020, para que fosse possível a regularização processual do cessionário. Foi destacado, inclusive, que ainda estariam ocorrendo os trâmites finais da cessão, não tendo sido disponibilizado o instrumento definitivo. O pedido de suspensão foi acolhido pelas recuperandas, que ressaltaram que, por ser o Banco do Brasil o maior credor da recuperação, a notícia da cessão do crédito tornou necessária a concessão de maior prazo para as devidas regularizações de representação,
(...)
, considerando todos estes esclarecimentos, as Recuperandas e o Administrador Judicial recomendaram a suspensão da assembleia, o que foi aprovado pela deliberação dos credores.
(...).
Em 01/09/2020, o ora agravante apresentou aos autos o Termo de Cessão de Crédito celebrado com o Banco do Brasil, por meio do qual do qual foram elencados os títulos que seriam objeto de cessão.
(...).
Em 02/09/2020, contudo, foi proferida a decisão, que negou ao agravante os direitos de voz e voto da assembleia, determinando que sua participação se desse tão somente na qualidade de ouvinte, e, de acordo com o entendimento firmado nessa decisão, o Banco do Brasil também foi impossibilidade de continuar representando o crédito cedido na assembleia
”.

Diz que, “
na AGC ocorrida em 03/09/2020,
(...)
, houve votação para a suspensão da assembleia e
(...)
para continuidade em 01/04/2021
”, e que, durante esse hiato, “
as Recuperandas
(...)
solicitaram esclarecimentos acerca do crédito cedido pelo Banco do Brasil ao Fundo para que a representação do crédito em assembleia fosse escorreita
”, sendo que, “
pelas dúvidas decorrentes de disparidades das informações constantes no Termo de Cessão anteriormente juntado aos autos,
(...)
requereram que diversos contratos tivessem reconhecida a cessão e, consequentemente, fossem excluídos da assembleia pelo veto ao direito de voz e voto do Fundo
”, porém, o Banco do Brasil veio aos autos esclarecer que três contratos de sua titularidade não haviam sido objeto da cessão de crédito (os de nº 322805382, 322805190 e 322805381), comprovando, então, documentalmente, ser o legítimo titular de crédito de R$ 1.092.764,94, sendo que, na sequência, expressamente confirmou e ratificou o teor das informações por ele prestadas, entretanto, mesmo diante da manifestação convergente do cedente e do cessionário, “
o Administrador Judicial entendeu por discordar de tudo o que foi apresentado, para insistir na tese de que a cessão dos créditos teria sido integral, na intenção não justificada de excluir grande parte do crédito habilitado da assembleia de credores
”, posição esta indevidamente secundada pelo MM. Juiz, que, ao considerá-lo titular de todos os créditos, e, mesmo assim, negar o seu direito a voz e voto na AGC, acabou por excluir a um só tempo dois dos principais credores da deliberação assemblear que aprovou o PRJ no dia 01/04/2021.

Sustenta, nesse sentido, o equivoco da decisão porque fundamentada “
exclusivamente no Termo de Cessão de Crédito celebrado em julho de 2020, ignorando completamente as Declarações de Cessão de Crédito apresentadas pelo Banco do Brasil e a
(sua)
concordância expressa
”, as quais seriam os “
documentos finais e corretos a serem considerados
(...)
, visto que expedidas após a retificação do Termo pelo cedente
”.

Argumenta que, em se tratando “
as cessões de crédito de negócios jurídicos bilaterais, celebrados entre cedente e cessionário por meio de instrumento particular, posteriormente retificado por meio de declarações com ciência e anuência das partes, é ilegal a decisão que afastou suas disposições
”, afinal, “
o Banco do Brasil, na qualidade de cedente, é legitimado para relacionar os títulos que cedeu, sendo a sua declaração formal prova inequívoca da cessão
”, e, “
uma vez que o cedente declara não ter cedido este contrato e a cessionária declara não ter recebido este contrato por meio de cessão, não há controvérsia a ser dirimida
, (...), (e)
não cabe a terceiros admitirem o oposto
”.

Alega que referidas “
decisões comprometeram severamente o resultado da assembleia
(...)
, assim, resta claro a fidedigna ilegalidade do plano ante o impedimento imposto pelo Juízo
”, inclusive porque, sob outro enfoque, como “
as decisões ora agravadas foram proferidas às vésperas da assembleia de credores, sendo a decisão definitiva do reconhecimento da cessão integral – após os esclarecimentos das partes – proferida menos de 24 horas antes do certame
”, o que “
obstou por completo a interposição de recurso antes da
(sua)
realização
”, restou caracterizado manifesto cerceamento de defesa, até porque, “
não havendo clareza quanto ao tema, no mínimo, a votação em assembleia deveria ter ocorrido em dois cenários, com e sem o reconhecimento da cessão integral
”, porém, o seu pedido de votação em dois cenários sequer chegou a ser apreciado pelo magistrado antes da AGC.

Impugna, por fim, a negativa do seu direito de voz e voto, discorrendo sobre a circunstância de “
a cessão de direitos creditórios entre instituições financeiras não constituir uma operação simples, dependendo de aprovação de diversos setores e, em determinados casos, até mesmo de órgãos administrativos
”, e assevera que “
a substituição entre os credores decorrente da cessão de crédito não ocorre com a simples assinatura do instrumento de cessão, mas sim com a devida regularização processual
”, de modo que cabia “
ao Juízo apreciar, no momento em que lhe são apresentados, os documentos relacionados à cessão e os instrumentos de representação, para que a partir disso defira, ou não, a substituição processual. O prazo para a habilitação para participação e votação em assembleia não poderá ser considerado, portanto, a partir do momento de celebração do instrumento de cessão, mas apenas da decisão que autoriza a substituição processual.
(...).
Se a substituição processual se deu quando já em andamento a assembleia de credores, é evidente que deverá ser levada a efeito a substituição processual para que o novo titular do crédito possa participar e votar em assembleia
”.

Finaliza com os seguintes requerimentos:

“1. Seja atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que o Plano de Recuperação Judicial aprovado na assembleia eivada de vícios não produza efeitos até o final julgamento deste agravo, bem como para que não ocorra a homologação da aprovação do Plano;

2. Seja provido o presente recurso, para que seja reconhecido que não houve a cessão dos direitos sobre os contratos de nº322805190, 322805386 e 322805392.

3. Como consequência, requer-se a declaração de nulidade da assembleia realizada e a designação de nova assembleia, na qual deverá o crédito do Banco do Brasil ser regularmente representado, afastando-se a representação e o recebimento de crédito que não lhe pertence pelo Agravante.

4. Requer-se, ainda, o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade da habilitação do ora Agravante, para que sejam restituídos seus direitos a voz e voto em assembleia de credores.” (cf. Id. nº 83058968)

A decisão de Id. nº 83152951 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição, mas, na sequência, em juízo de retratação, a decisão de Id. nº 87511489 revogou a medida.

Nas contrarrazões, as agravadas suscitam, preliminarmente, a “
ausência de interesse recursal
” em relação à pretensão de “
resguardar direito do Banco do Brasil na votação da Assembleia Geral de Credores
”, afinal, a teor do art. 18 do CPC, a ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio; a
“
impossibilidade jurídica do pedido
” de anulação da deliberação da AGC, uma vez que o art. 39, §2º, da Lei 11.101/05 expressamente estabelece que “
as decisões tomadas em Assembleia Geral de Credores não serão invalidadas por decisão judicial posterior
”; e a “
supressão de instância
” no que se refere à discussão proposta pelo agravante quanto à tempestividade de sua habilitação para participar da AGC, eis que o tema não foi objeto de pronunciamento na decisão agravada. No mérito, dá combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 86547962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer pelo parcial provimento do recurso para seja “
anulada a AGC
(para)
assegurar ao agravante o direito de participação efetiva nas tratativas em nova convocação
” (cf. Id. nº 88925475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em retrospecto dos principais eventos influentes à discussão, tem-se, a princípio, a habilitação do Banco do Brasil na Recuperação Judicial das ora agravadas como titular de crédito de R$ 7.362.397,97, na classe de garantia real, e de R$ 10.273.254,19, na classe quirografária (cf. Id. nº 59022498 dos autos de origem).

Em 24.07.2020, ocorreu a 1ª convocação da AGC, porém, ante a ausência de quórum mínimo para a instalação dos trabalhos, a deliberação foi adiada à 2ª convocação.

Em 07.08.2020, em 2ª convocação, diante da notícia da cessão dos créditos do Banco do Brasil para o ora agravante FIDC, deliberou-se pela suspensão do conclave para o mês seguinte para aguardar a conclusão da operação entre cedente e cessionário.

Em 01.09.2020, veio aos autos o “
Termo de Cessão Sem Coobrigação
”, datado de 01.07.2020, devidamente subscrito pelo BB e FIDC, que, entre outros diversos créditos, relacionava aqueles oriundos dos contratos nº 322805382, 322805190 e 32280538, acompanhado de pedido do FIDC de sucessão/habilitação no processo recuperacional (cf. Id. nº 38139018 e 38139019 dos autos de origem).

Em 02.09.2020, o MM. Juiz admitiu a sucessão processual e o ingresso do FIDC nos autos, contudo, indeferiu o pedido de alteração da data da AGC designada para o dia seguinte, e, ainda, vetou a participação do FIDC (direito de voz e voto) na deliberação assemblear, por entender que, como o “
Termo de Cessão de Crédito
(...)
data de 1º de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para a participação da solenidade
”, seria extemporâneo o requerimento de habilitação na AGC apresentado somente naquele momento pelo cessionário (cf. Id. nº 38189292 dos autos de origem).

Essa decisão foi objeto de impugnação recursal do FIDC nos autos do RAI nº 1020207-25.2020.8.11.0000.

Sucedeu, porém, diante da constatação de intempestividade recursal, o recurso do FIDC não chegou a ser conhecido por decisão monocrática, esta que foi ratificada por esta eg. Câmara Julgadora no julgamento do AgInt nº 1020207-25.2020.8.11.0000, estando em processamento, neste momento, o recurso de embargos de declaração interposto pela FIDC contra o acórdão proferido naqueles autos.

Em 03.09.2020, aconteceu a 3ª convocação da AGC, mas, mais uma vez, deliberou-se pelo adiamento/suspensão do conclave.

Em 17.12.2020, sucedeu a 4ª convocação, com nova deliberação pelo adiamento/suspensão, agora, para abril do próximo ano (2021).

Em 16.03.2021, as recuperandas suscitaram dúvida sobre a posição ocupada pelo BB e FIDC no QGC, aduzindo que “
estão tendo sérias dificuldades de negociação, por não informarem as partes Cedente e Cessionária (Banco do Brasil e Banco BTG) ao certo quem é o real titular dos créditos que estão arrolados na recuperação judicial e quais contratos foram cedidos ao Fundo de Investimentos, administrado pelo BTG Pactual, além dos já informados no processo (a integralidade dos créditos tidos com a empresa Celeiro)
”
.

Em resposta, o Banco do Brasil listou os contratos/operações objeto da cessão de crédito, ressalvando expressamente que os contratos de nº 322805382, 322805190 e 32280538 não fizeram parte do negócio com o FIDC, e, ao final, sugestionou que eventual inconsistência dos dados se deu em razão de “
uma possível falha na relação apresentada pelo Administrador Judicial
”. Foi, então, que vieram aos autos as “
Declarações de Cessão de Crédito
”, emitidas unilateralmente pelo Banco do Brasil, onde consta a retificação do rol de contratos incluídos na cessão de crédito à FIDC (cf. Id. nº 51412337 ao 5141469 dos autos de origem).

O FIDC ratificou as declarações apresentadas pelo BB.

A Administradora Judicial, contudo, objetou a versão por eles ofertada nos autos, observando, em suma, que a informações agora prestadas contrariam os dados objetivos contidos no próprio instrumento de cessão apresentado anteriormente, e, ao final, opinou para fosse reconhecida a transferência da integralidade dos créditos de titularidade do BB para o FIDC, e, ainda, recomendou a apuração da conduta dos credores que “
sonegaram ou, ao menos, omitiram informações no processo de recuperação judicial e, mesmo instados a esclarecer o imbróglio, tentaram induzir a erro esse D. Juízo
”.

Em 30 e 31.03.2021, sobrevieram as decisões ora agravadas.

Em 01.04.2021, em 5ª convocação, sem a participação do FIDC e/ou do Banco do Brasil, os credores votantes deliberaram na AGC pela aprovação do PRJ das agravadas.

Na 1ª decisão, ao acolher o citado parecer da Administradora Judicial, o MM. Juiz assim definiu a questão controvertida:

“Em relação à substituição do credor Banco do Brasil S.A. pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, acolho o parecer do administrador judicial acerca da manifestação da recuperanda, porque o Banco reivindica os mesmos contratos objeto da cessão, conforme bem demonstrado pelo parecer do administrador judicial de Id. 51686494, às fls. 08/10.

Neste contexto, conforme se verifica pela documentação trazida pelos credores e recuperanda, verifico que houve a cessão de crédito do Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, em relação ao total do crédito existente com a CELEIRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA e CEREALISTA FACCIO LTDA ME, tendo ocorrido o ato em 01 de julho de 2020.

A cessão de crédito deve ser tida por válida e eficaz em relação a todo o crédito pertencente ao Banco do Brasil que se encontra discutido nestes autos, sendo que deve ser excluída do quadro de credores a instituição financeira.

De outra monta, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I deve constar como credor do crédito em sua totalidade, podendo participar da Assembleia Geral de Credores – AGC como ouvinte, sem direito de voz e voto, pelos argumentos que passo a expor.

O Termo de Cessão de Crédito, de Id. 38139019, data de 1º de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para participação da solenidade.

Ocorre que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I somente na data de 01.09.2020, de forma extemporânea, buscou se habilitar para participar da continuidade na Assembleia Geral de Credores, o que não se admite, conforme se extrai do artigo 37, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, (...).

Em outras palavras, na ausência da comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois, a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da Assembleia condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

DETERMINO a substituição do total do crédito habilitado pelo Banco do Brasil S.A. para o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, permitindo que este participe da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto. DERTEMINO vistas dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca de possível infração ao art. 171, da Lei 11.101/05.”

Já na 2ª decisão objeto deste agravo, em atenção ao pedido de reconsideração formulado pela FIDC e aos embargos de declaração interpostos pelo Banco do Brasil, o MM. Juiz acrescentou o seguinte:

“No Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019, a cessão se encontra devidamente assinado pelo Cedente Banco do Brasil e pelos Cessionários responsáveis pelo Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I, abrangendo os créditos apontados nos contratos nº 322805382,322805190 e 32280538.

Os documentos de Ids. 51414692, 51414694, 52480500 e 52480501 são Declarações de Cessão de Créditos, como o próprio termo já esclarece, uma declaração, e não um negócio jurídico, sendo que ambas as declarações são positivas, ou seja, elencam o crédito e não negam a ocorrência da cessão.

Para ser mais claro ainda, inexiste no processo (...) declaração assinada pelo cessionário e cedente (pessoas com poderes para tanto) declarando que a cessão dos créditos referentes aos contratos nº322805382, 322805190 e 32280538 não ocorreu.

A cessão de crédito foi notificada ao devedor no momento em que o Fundo a trouxe ao processo em Id. 38139019, estando concretizado os ditames do art. 290 do Código Civil, sendo excesso de formalismo considerar cedidos apenas os créditos com a notificação formal pelo Banco do Brasil, com os escritos declaração de cessão de crédito.

Resumindo, o equívoco na cessão somente poderia ser declarado por aqueles que a realizaram, nulificando ou declarando existente o negócio jurídico realizado por erro material. Caso contrário, a cessão deve ser tida por perfeita e eficaz e devidamente notificada ao devedor pelo próprio Fundo de Investimento em direitos Creditórios Créditos Não Padronizados I.”

Sobreveio, então, a interposição deste agravo de instrumento, onde o credor/agravante FIDC pleiteiou as seguintes providências:

“2. Seja provido o presente recurso, para que seja reconhecido que não houve a cessão dos direitos sobre os contratos de nº322805190, 322805386 e 322805392.

3. Como consequência, requer-se a declaração de nulidade da assembleia realizada e a designação de nova assembleia, na qual deverá o crédito do Banco do Brasil ser regularmente representado, afastando-se a representação e o recebimento de crédito que não lhe pertence pelo Agravante.

4. Requer-se, ainda, o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade da habilitação do ora Agravante, para que sejam restituídos seus direitos a voz e voto em assembleia de credores.” (cf. Id. nº 83058968)

Nas contrarrazões, entre outras objeções, as recuperandas suscitam a carência de interesse recursal do FIDC para postular a reforma da decisão agravada no que diz respeito à definição da posição do Banco do Brasil dentro da RJ, na medida em que somente ele teria legitimidade e interesse para questionar o acerto decisório no que toca à sua exclusão do QGC e do próprio processo recuperacional, e, então, com base na alegada ilegalidade da exclusão do conclave, pedir a declaração de nulidade da deliberação da AGC.

Pois bem.

O conceito
de interesse processual está intimamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional, normalmente associado ao biônimo necessidade-adequação, isto é,
necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e o provimento jurisdicional pretendido; igual conceituação vale ao interesse recursal, que, ajustada às particularidades da espécie, está atrelado à ideia de adequação da via eleita à impugnação recursal e de utilidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente.

Em relação a esse último ponto, o exame acerca da presença de “resultado útil” ao recorrente em razão do acolhimento da pretensão recursal, embora seja feito em caráter abstrato, uma vez que a análise acerca da pertinência do
direito alegado é reservada ao mérito, deve ser realizado sob uma perspectiva
pragmática da questão, isto é, se a providência pleiteada reúne condições de gerar os efeitos jurídicos esperados e se estes possuem aptidão de efetivamente melhor a situação (fática ou processual) da parte.

É por essa razão que, em matéria de direito civil, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque, ao fim e ao cabo, mesmo se procedente a crítica ao enquadramento legal, a situação prática do recorrente será manteria inalterada em última instância.

No caso, ao versar sobre os termos/abrangência da cessão de crédito e/ou a respeito dos efeitos dos instrumentos/documentos juntados pelos contratantes (BB e FIDC), a decisão agravada não estava a se imiscuir ou definir questões atinentes à validade ou eficácia do negócio celebrado entre cedente e cessionário, mas sim, e tão somente, estabelecendo (ou, melhor, esclarecendo) quais os efeitos que ele iria produzir dentro do processo recuperacional, e isso com a exclusiva finalidade de fundamentar a resposta à provocação apresentada pelas recuperandas anteriormente no feito, esta, sim, com efetiva carga decisória, a respeito da atual posição ocupada pelo Banco do Brasil e o FIDC dentro da RJ.

E a resposta do Juízo de origem foi objetivamente a de que, consonante com o que havia decidido quando noticiado nos autos a ocorrência da cessão de crédito, e o teor do parecer do Administrador Judicial, o FIDC passou a ocupar, sem qualquer ressalva, a posição de credor detida pelo Banco do Brasil dentro da RJ, o que, ante o fenômeno da sucessão processual, ensejou a ordem de exclusão do Banco do Brasil do processo e a reiteração da ordem de retificação da lista de credores da RJ (cuja alteração, aliás, salvo melhor juízo, já estava implícita no teor da decisão de
02.09.2020, que admitiu a inclusão do FIDC como sucessor da posição de credor do BB no processo recuperacional). Essas deliberações finais são o que constituem a p
arte dispositiva do ato decisório e que, portanto, são passíveis de impugnação recursal.

Abro, aqui, breve parênteses para consignar que, como será melhor explorado no próximo tópico, não há propriamente conteúdo decisório na ressalva final a respeito da participação do FIDC no conclave (“
permitindo que este
(isto é, o FIDC)
participe

da AGC como mero ouvinte, sem direito de voz e voto
”), eis que, nesse ponto, a decisão está tão somente a reproduzir/reafirmar o que já havia sido decidido nos autos anteriormente (ref. decisão de
02.09.2020).

Faço essa expressa delimitação do objeto recursal porque, ainda que importantes, os motivos não fazem parte do dispositivo decisório, e, por isso, a impugnação que visa tão somente questioná-los, sem implicação direta no núcleo decisório, não se sustenta por si só; aqui, essa hipótese é representada pela pretensão do agravante para que “
s
eja provido o presente recurso para que seja reconhecido
(ou seja, declarado)
que não houve a cessão dos direitos sobre os contratos de nº 322805190, 322805386 e 322805392
” (item 2), pois, como dito, o objetivo do pronunciamento jurisdicional impugnado não é a existência ou o conteúdo do negócio, e, sim, a definição dos seus efeitos na RJ, a forma como ele impactou o cenário retratado no processo recuperacional, e, como visto,
não cabe recurso apenas para modificar a fundamentação decisória, daí porque o objeto do pedido de reforma necessariamente deve se referir à consequência da conclusão de que ocorreu a cessão integral dos créditos, a saber, a exclusão do Banco do Brasil do processamento da RJ (incluindo, por óbvio, a sua participação na AGC), a sucessão processual e “
substituição do total do crédito habilitado
” em favor do FIDC.

Quanto à 1ª consequência, é evidente a falta de legitimidade e de interesse processual do agravante FIDC em exigir que seja reconhecendo e declarado que o Banco do Brasil é titular de determinado crédito e/ou de que tem direito de participar com voz e voto na AGC, afinal, a pretensão esbarra na máxima positivada no
art. 18 do CPC de que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
”, e, como estamos a falar de um
direito patrimonial disponível, se o próprio sujeito lesado aceitou a decisão (ainda que tacitamente) ao optar não impugná-la, o que legitimaria a outrem exigir providência diversa e, sob a mesma perspectiva, por que motivo o Judiciário teria que dar ouvidos a essa queixa?

Portanto, sob esse influxo, mesmo se fosse reconhecida a absoluta procedência do teor da crítica lançada pelo FIDC à conclusão decisória a respeito da abrangência/efeitos da cessão de crédito na RJ, isso não o legitimaria a pedir, com fundamento no prejuízo sofrido do Banco do Brasil, “
a declaração de nulidade da assembleia realizada e a designação de nova assembleia, na qual deverá o crédito do Banco do Brasil ser regularmente representado, afastando-se a representação e o recebimento de crédito que não lhe pertence
” (item 3).

Já quanto à 2ª consequência,
não vislumbro circunstância que indique a presença de efetiva utilidade a justificar o manejo (e admissibilidade) do agravo; é verdade que, aqui, até se poderia retorquir dizendo que todo credor tem o interesse de exigir que conste do PRJ o exato valor do seu crédito, mesmo que seja para menos, porém, considerando que o acerto decisório estabelecido nos pronunciamentos atacados é claramente relativo à posição dos créditos e credores para fins da realização da AGC, e que, ao menos em relação à posição do FIDC, nenhuma repercussão prática a atingiu em razão da eventual imprecisão do valor do seu crédito, afinal, encontrava-se vetada a sua participação ativa na AGC, nada impede que, melhor esclarecida a questão nos autos, com a devida e adequada documentação, haja decisão determinando nova retificação da lista e posição dos credores incluídos no PRJ, o que, por si só, neutraliza a ideia de possível “utilidade” da presente interposição recursal apenas para atingir esse fim, e, além disso, o agravante não formulou pedido nesse sentido, nem demonstrou ser essa a sua preocupação, muito menos o intento com a impugnação recursal, bastando observar, para tanto, o fio condutor das razões recursais, que, basicamente, passa pelo argumento de que não houve a cessão de todos os créditos, que o Banco do Brasil permaneceu titular de crédito oriundo de três contratos, que, por isso, ele continuou a ser um dos credores das recuperandas, e que, portanto, deveria ter participado e votado na deliberação da AGC, mas, como não pôde - em razão de um equívoco judicial -, esta deverá ser anulada para que haja nova convocação, o que, hipoteticamente, até poderia ser visto como resultado útil aos interesses do FIDC, na medida em que mitigaria (ou driblaria) o “prejuízo” por ela enfrentado com a decisão que vetou a sua participação ativa na AGC, pois, então, ao menos, o Banco do Brasil poderia ter direito a voz e voto no conclave com parte do substancioso crédito envolvido (ou não) nas negociações, uma vez que já havia se habilitado desde a 1ª convocação, contudo, cuidar-se-ia de um efeito colateral, cujos benefícios (e utilidade) dependeriam da confluência de uma série de fatores hipotéticos, como a presença de unidade de designíos e esforços do cedente e do cessionário para esse fim, exercício imaginativo e especulativo incompatível para fins de analisar a presença da necessidade/utilidade ligada ao requisito do interesse recursal.

Há, ainda, embora não tenha sido objeto de pedido específico ao final da petição recursal, a pretensão recursal de declaração de nulidade das decisões agravadas ao argumento de que elas teriam sido

“
proferidas às vésperas da assembleia de credores, sendo a decisão definitiva do reconhecimento da cessão integral – após os esclarecimentos das partes – proferida menos de 24 horas antes do certame
”, o que “
obstou por completo a interposição de recurso antes da (sua) realização
”, restando caracterizado o cerceamento de defesa, até porque, “
não havendo clareza quanto ao tema, no mínimo, a votação em assembleia deveria ter ocorrido em dois cenários, com e sem o reconhecimento da cessão integral
”.

Basta rápida leitura da cronologia dos fatos feita acima para se descartar de pronto o alegado cerceamento de defesa, seja porque foi dada a oportunidade a todos os envolvidos de se manifestarem sobre a questão antes da prolação das decisões agravadas, o que, aliás, é o motivo para que tenham vindo aos autos poucos dias antes da realização da AGC, lembrando que, entre o pedido das recuperandas, oitiva do BB, do FIDC e da Administradora Judicial, passaram-se apenas cerca de 14 dias, seja porque não há demonstração concreta de prejuízo à defesa do FIDC ou de óbice ao seu acesso à instância recursal, sendo que, caso tivesse êxito na pretensão recursal, nenhum prejuízo adviria do fato de as decisões terem sido proferidas em data próxima à realização da AGC.

Por fim, como adiantei acima, não conheço da pretensão de “
provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade da habilitação do ora agravante
(para participar da AGC),
para que sejam restituídos seus direitos a voz e voto em assembleia
” (item 4), pois, de uma
perspectiva técnico-processual, não contém qualquer carga decisória o pronunciamento judicial que apenas mantém, reafirma ou ratifica os termos de decisão anterior, como é o caso da ressalva final da 1ª decisão agravada quanto às restrições da participação do FIDC na AGC, que unicamente repetiu o que já havia sido definido nos autos em momento anterior, em decisão proferida em
02.09.2020, conforme se nota em rápida comparação do conteúdo de ambas as decisões; a propósito, considerando a transcrição feita da decisão agravada, confira-se, agora, o trecho correspondente à mesma matéria contido na
decisão do dia
02.09.2020:

“Numa análise apurada dos argumentos do Cessionário, bem como dos documentos acostados por ele, é possível notar que o Termo de Cessão de Crédito de Id. 38139019 data de 1º de julho de 2020, ou seja, anterior à instalação da Assembleia Geral de Credores (07.08.2020), termo final previsto para promover a habilitação para participação da solenidade.

Ocorre que, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I pretende somente nesta data de 01.09.2020, de forma extemporânea, habilitar-se para participar da continuidade na Assembleia Geral de Credores, o que não se admite, conforme se extrai do artigo 37, §3º, da Lei de Recuperação Judicial, ‘in verbis’:

(...)

Em outras palavras, a ausência da comprovação da habilitação para participação na assembleia originária, não se admite ingresso posterior, pois a partir do momento em que há a instalação e funcionamento da Assembleia, condições formais são observadas e, dentre elas, a assinatura dos credores na lista de presença, munidos dos documentos imprescindíveis à sua legitimação, nos termos do artigo 37, §3º, da Lei n. 11.101/2005.”
(cf. Id. nº 38189292 dos autos de origem).

Anoto, no mais, que a
mera admissibilidade da questão aqui, neste agravo, atentaria contra os princípios da

unirrecorribilidade e da segurança jurídica, consubstanciada na figura da preclusão consumativa e
pro judicato
(CPC, art. 505 e 507), tendo em vista que idêntica pretensão já foi deduzida pelo
FIDC
nos autos do
RAI nº
1020207-25.2020.8.11.0000, interposto precisamente contra a decisão supratranscrita, que ainda está sendo processado neste Tribunal, porquanto não sobreveio o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade lá proferida, em razão da abertura de nova fase com a interposição do respectivo agravo interno.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021